Tribunal: TJDFT
Processo: 0707575-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707575-75.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 18a Vara Cível de Brasília (Proc. 0708374-18.2025.8.07.0001 – ids 226512384; 227326196), que, em demanda de obrigação de fazer, indeferiu a liminar para manter o demandante como beneficiário, em iguais condições de benefício e preço antes pactuados, afastando a incidência do cumprimento de eventuais carências, mesmo após o cancelamento do contrato por perda de elegibilidade do irmão titular, outrora estudante e subsidiariamente o restabelecimento do plano enquanto perdurar os tratamentos/terapias do demandante. Narra que, em 25/01/21, foi firmado contrato de plano de saúde coletivo, cujo titular era seu irmão, que à época tinha 16 anos, enquanto o agravante era recém-nascido e ficou como seu dependente. Informa que a segunda agravada notificou a necessidade de remessa de documentos para comprovar a elegibilidade ao plano, entretanto, não foram enviados, pois o titular não mais é estudante. Alega, em suma, que a decisão é omissa quanto ao fato de que se trata de um plano coletivo, em que o dependente pode manter o contrato se também tiver o requisito de elegibilidade, como no presente caso, em que o agravante é estudante, não inviabilizando a inexistência de capacidade plena, pois, em consulta ao próprio site da agravada Unimed, consta informação de que se o interessado for menor de 18 anos, a assinatura do contrato deve ser do pai, da mãe ou do responsável legal, tanto que o próprio titular, à época da contratação, em 2021, era menor de idade, além do que é possível identificar o valor correspondente a cada beneficiário, pois o boleto de pagamento (id 226437997- p. 3 – autos principais) informa o desmembramento da importância paga, indicando como titular (R$341,25) e como dependente (R$284,48). Esclarece que o plano foi cancelado em 10/2/2025 e que, como as guias de março já haviam sido aprovadas, o agravante ainda tem realizado as terapias que já foram liberadas, contudo, com a rescisão do plano, não tem mais direito a atendimento de urgência ou emergência, o que preocupa sua mãe visto que o menor, desde o nascimento, apresenta crises respiratórias e, em determinadas situações, faz-se necessário o atendimento hospitalar. Aponta perigo de dano no fato de que o agravante é portador de transtorno de espectro autista – TEA e realiza diversas terapias, conforme relatório médico. Requer a tutela de urgência para restabelecimento do plano de saúde, com vistas a mantê-lo como beneficiário, na qualidade de titular, e não mais como dependente, mediante o pagamento das respectivas contribuições, máxime enquanto se fizer necessário o tratamento médico de que necessita. 2. O contrato firmado pelas partes é de plano de saúde coletivo por adesão (id 226437999), confirmado, após a alteração da empresa administradora, pelo documento id 226438000, destinado aos que mantenham vínculo com a entidade indicada, no caso, a entidade estudantil UBE. O cancelamento do plano ocorreu em razão da perda do vínculo do titular com a entidade, tendo em vista não possuir mais a condição de estudante, conforme admitido pelo próprio recorrente, irmão e beneficiário dependente. Contudo, o agravante comprovou que preenche o requisito de elegibilidade específico do plano do contrato em questão, conforme sua declaração de escolaridade (id 226438002). Além disso, demonstrou encontrar-se em tratamento médico por ser portador de Transtorno do Espectro Autista – TEA, conforme relatório médico (id 226437144) que prescreve um acompanhamento multidisciplinar e relata que: “Devido aos prejuízos ocasionados pelo transtorno, é indicado que o paciente seja inserido em um acompanhamento multidisciplinar precoce e intensivo, cuja frequência é comprovadamente determinante para o prognóstico do quadro. (...). O acompanhamento de pacientes com o transtorno citado deve ter caráter interdisciplinar e integrativo, com intervenções regulares e por tempo indeterminado. A suspensão destas intervenções poderá interferir negativamente sobre seu prognóstico.” Foi formulada a seguinte tese no Tema STJ 1.082: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” Ainda que não seja pacífico o entendimento de que a condição permanente de saúde do agravante insira-se na hipótese do tema repetitivo, ad cautelam, mostra-se razoável que a operadora assegure ao agravante a continuidade do plano de saúde, nas mesmas condições anteriormente pactuadas, a fim de não prejudicar a continuidade do acompanhamento necessário. Ademais, não há notícia de que a operadora tenha notificado acerca da rescisão com antecedência de 60 dias (Resolução 195/09, art. 17). O perigo de dano é intuitivo, ante o risco de prognóstico negativo em caso de suspensão do tratamento, conforme relatório médico. 3. Defiro a liminar para que os agravados restabeleçam o plano de saúde do agravante, nos termos vigentes antes do cancelamento, sem cumprimento de eventuais carências, assumindo o recorrente o pagamento das mensalidades, inclusive as eventualmente inadimplidas após a rescisão, no valor correspondente ao pago anteriormente pelo titular. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados para cumprimento da liminar e contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 11 de março de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator